Tribunal: TJDFT
Processo: 0723072-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NULA. PESQUISA E BLOQUEIO DE BENS PELO SISTEMA INFOJUD E SIMILARES. NATUREZA ACAUTELATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Os mecanismos de consultas disponibilizados ao Poder Judiciário, resultados de parcerias realizadas pelo CNJ, contribuem de sobremaneira para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Não há que se falar em violação ao sigilo fiscal do executado inadimplente, pela utilização dos sistemas INFOJUD e CCS-BACEN para localização de bens pelo Poder Judiciário, o qual, no exercício soberano da jurisdição, busca a efetividade da prestação jurisdicional, traduzida na satisfação do crédito do exequente.
3. O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre eventual bloqueio de bens antes da citação é no sentido de que "mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018).
4. No caso dos autos, antes da citação válida da executada e não demonstradas pelo agravante as hipóteses de cabimento do arresto, não é possível tão prematuramente deferir a pesquisa e bloqueio de bens pelos sistemas INFOJUD e similares.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.